Tribunal: TJPA
Processo: 0802974-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802974-39.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIS RICARDO DA SILVA REIS

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO -
ART. 157, §2º, II E VII E §2º-A DO CP
- DOSIMETRIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP – IMPROCEDÊNCIA -
O PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE PENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP -

O apelante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I do CP. Ao realizar a dosimetria, o Magistrado
a quo
aplicou as causas de aumento de aumento de pena de forma cumulativa, o que segundo o apelante contrariou o disposto no art. 68 do CP.

Na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida atenuante de menoridade penal, porém a pena não foi atenuada em razão da súmula 231 do STJ. Ausente causas agravantes, a pena intermediária se manteve em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado
a quo
aplicou aumento de 1/3 referente ao
concurso de agentes
, equivalente em
01 ano e 04 meses de reclusão e 03 dias-multa.

Bem como, aplicou aumento de 2/3 referente ao emprego se arma de fogo, equivalendo a
02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa
.

Resultando na pena final e definitiva de
08 anos de reclusão e 19 dias-multa
.

A defesa afirma que houve inobservância do art. 68, parágrafo único do CP, o qual dispõe:
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Ocorre que contrariando o alegado pela Defesa do apelante, o artigo supramencionado, não obriga o Magistrado a aplicar somente uma das causas de aumento de pena, em caso de concurso, mas sim, a possibilidade de aplicação de apenas uma, ficando a critério do Magistrado, que se fizer de maneira fundamentada em elementos concreto dos autos, pode aplicar as causas de aumento, cumulativamente.

O Magistrado
a quo
fundamentou concretamente a aplicação mais severa, aduzindo que o crime de roubo foi praticado mediante concurso de agentes, composto por 04 pessoas, sendo utilizado arma branca, consistente em faca e terçado, bem como arma de fogo, o que demonstra a enorme reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

Portanto, situação que justifica plenamente a aplicação mais severa da pena. Aliado ao fato de que os agentes invadiram a residência da vítima, causando maior temor e reduzindo significativamente a capacidade de resistência, não penas pelo número de agentes, mas também pelas armas utilizadas pelos mesmo.

2. O PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA -
O pleito de dispensa ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

3.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré da Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIS RICARDO DA SILVA REIS,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 10º Vara Criminal de Belém, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e VII e §2º-A do CP,
a pena de 08 anos de reclusão e 19 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 04 de março de 2021, por volta faz 19 horas, o apelante, em concurso com outros três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça perpetrada com uso de uma arma de fogo, tipo revólver, e armas brancas – faca e terçado, abordou a vítima na frente de sua casa, situada na Rua dos Artistas, Residencial Nova Vida, bairro Aguas Lindas, e subtraiu seus pertences: aparelho celular e motocicleta Yamaha Crypton, cor preta, placa QDJ-7255.

Relata que o quarteto anunciou o assalto, arrombou a porta da residência do ofendido, entrou e revirou os cômodos atrás de dinheiro, contudo como não logrou êxito, apropriou-se do bens mencionados e empreendeu fuga.

Aduz que instantes depois, policiais militares que faziam ronda pelo Bairro do Aurá foram acionados via CIOP, passaram a diligenciar e logo encontraram dois suspeitos parados em uma moto, os quais observando a aproximação da guarnição policial, correram, sendo apenas o denunciado alcançado e preso em flagrante delito, recuperando-se o referido veículo.

Informa que o denunciado foi levado à presença do ofendido, o qual o reconheceu como a pessoa que apontou arma de fogo em sua direção, pelo que foi conduzido à delegacia.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II e VII e § 2º-A, I do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 20.04.2021, conforme se observa ID. 5682351.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, ID 5682452, a qual julgou procedente a denúncia e condenou o apelante a pena de
08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ficou estabelecido que a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em
regime semiaberto
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu interpôs recurso de apelação, ID 5682466, tendo apresentado razões recursais, ID 5682472, aduzindo a reforma da dosimetria da sentença para aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, sendo a mais grave, a descrita no §2º -A do art. 157 do CP, nos moldes do art. 68 do CP. Requereu ainda, a redução da pena de multa, ante a situação financeira do apelante.

O Ministério Público, em contrarrazões, ID 5682475, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida a sentença a quo.

A Procuradoria de Justiça, ID 5712358, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, desprovimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por LUIS RICARDO DA SILVA REIS foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DOSIMETRIA – PLEITO DE
APLICAÇÃO DE APENAS UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, NOS MOLDES DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CP.

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria para seja aplicada apenas uma das causas de aumento de pena, nos moldes do art. 68 do CP.

Analisando os autos, observo que o apelante foi condenado pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e VII e §2º-A, I do CP. Ao realizar a dosimetria, o Magistrado
a quo
aplicou as causas de aumento de aumento de pena de forma cumulativa, o que segundo o apelante contrariou o disposto no art. 68 do CP.

Na primeira fase da dosimetria a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja,
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na segunda fase, foi reconhecida atenuante de menoridade penal, porém a pena não foi atenuada em razão da súmula 231 do STJ. Ausente causas agravantes, a pena intermediária se manteve em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Na terceira etapa da dosimetria, o Magistrado
a quo
aplicou aumento de 1/3 referente ao
concurso de agentes
, equivalente em
01 ano e 04 meses de reclusão e 03 dias-multa.

Bem como, aplicou aumento de 2/3 referente ao emprego se arma de fogo, equivalendo a
02 anos e 08 meses de reclusão e 06 dias-multa
.

Resultando na pena final e definitiva de
08 anos de reclusão e 19 dias-multa
.

A defesa afirma que houve inobservância do art. 68, parágrafo único do CP, o qual dispõe:
“
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Ocorre que contrariando o alegado pela Defesa do apelante, o artigo supramencionado, não obriga o Magistrado a aplicar somente uma das causas de aumento de pena, em caso de concurso, mas sim, a possibilidade de aplicação de apenas uma, ficando a critério do Magistrado, que se fizer de maneira fundamentada em elementos concreto dos autos, pode aplicar as causas de aumento, cumulativamente.

Neste sentido vem decidindo o STJ, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, é indevida a impetração de habeas corpus como sucedâneo recursal, tendo em vista o cabimento de meio de impugnação com regência legal específica. Também não se verifica ilegalidade flagrante a impor a cognição de ofício.

2. Precisamente conforme decidido pela instância de origem, a jurisprudência desta Corte considera legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito.

3. No presente caso, como evidenciado pelo Tribunal a quo, o crime envolveu o concurso de três agentes, os quais empregaram violência real contra a vítima, além de ameaças de morte, tratando-se de elementos que desbordam da conduta descrita no tipo, justificando-se o incremento da pena.

4. Com efeito, conferindo interpretação diversa da pretendida pela defesa ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, o STF registrou que esse dispositivo "estabelece, sob o ângulo literal, apenas uma possibilidade (e não um dever) de o magistrado, na hipótese de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento, sendo certo que é válida a incidência concomitante das majorantes, sobretudo nas hipóteses em que sua previsão é desde já arbitrada em patamar fixo pelo legislador, como ocorre com o art. 226, I e II, do CP, que não comporta margem para a extensão judicial do quantum exasperado" (HC n. 110.960, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19/8/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 23/9/2014 PUBLIC 24/9/2014).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 520.094/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).”

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. INDICAÇÃO DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, mostra-se legítima a aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito (AgRg no HC n.

520.094/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

2. Na hipótese, foi apresentada motivação concreta para o cúmulo das causas de aumento e para fixação da fração em 1/3 pelo concurso de pessoas, com referência a peculiaridades do caso em comento, demonstrando que o modus operandi do delito refletiu especial gravidade, na medida em que o delito foi praticado por quatro agentes que dividiram as tarefas durante a ação delituosa, tendo um deles mantido a família em um quarto da casa, garantindo o sucesso da empreitada mediante o emprego de grave ameaça, circunstância que se soma ao concomitante emprego de arma de fogo, demonstrando maior periculosidade, justificando a exasperação da reprimenda, em razão das duas causas de aumento (art. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, do CP).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 648.536/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021)”

In casu, o Magistrado
a quo
fundamentou concretamente a aplicação mais severa, aduzindo que o crime de roubo foi praticado mediante concurso de agentes, composto por 04 pessoas, sendo utilizado arma branca, consistente em faca e terçado, bem como arma de fogo, o que demonstra a enorme reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu.

Portanto, situação que justifica plenamente a aplicação mais severa da pena. Aliado ao fato de que os agentes invadiram a residência da vítima, causando maior temor e reduzindo significativamente a capacidade de resistência, não penas pelo número de agentes, mas também pelas armas utilizadas pelos mesmo.

Em sendo assim, mantenho a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, bem como o quantum da pena fixada.

O PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA.

O pleito de dispensa ou redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a decisão guerreada.

É o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Rela
tor

Belém, 30/11/2021